Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709659-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60955665, admitiu o recurso extraordinário interposto por MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA. O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.442.005/DF (Tema 1.397), afetado para a uniformização da controvérsia sobre a “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2019)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75847945). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010